Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da diferença da parcela referente às férias, no montante de R$1.355,27 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), acrescida de correção monetária e de juros de mora a contar da data da elaboração dos cálculos. Nas suas razões, o recorrente afirma que o abono de permanência não integra o cálculo do adicional de férias. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43519039).
3. A controvérsia consiste em avaliar se o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias dos servidores públicos.
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. Sobre os reflexos de base de cálculo, importante mencionar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Dito isto, sabendo que o terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e que ele é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011, deve o abono de permanência compor a base de cálculo do adicional de férias, diante de sua natureza remuneratória permanente.
6. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da parte autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao DISTRITO FEDERAL o pagamento da quantia referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias, na forma e nos parâmetros fixados em sentença.
8. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O DISTRITO FEDERAL é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.